Tribunal: STF
Processo: HC 268658
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 207.206/CE (e-doc. 11).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a interceptação telefônica autorizada e foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 36, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e financiamento ao tráfico) e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-docs. 6 e 7).

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará suscitando a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a interceptação telefônica, tendo a Corte estadual denegado a ordem (e-doc. 8).

4. Em face dessa decisão, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao STJ, do qual resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, a defesa alega a nulidade da decisão que autorizou o início das interceptações telefônicas, bem como daquela que, posteriormente, determinou a inclusão de novos alvos, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea. Sustenta que os fundamentos invocados para o deferimento da medida seriam genéricos, não havendo demonstração concreta de sua imprescindibilidade para o prosseguimento das investigações. Aduz, ainda, violação ao Tema 661 da repercussão geral e defende que a controvérsia posta prescinde de revolvimento do conjunto fático-probatório.

6. Requer o reconhecimento da ilegalidade da decisão que autorizou o início da interceptação telefônica. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão que autorizou a inclusão de novos ramais a serem interceptados.

É o relatório.
 
Decido.

7. O art. 5º, inc. XII, da CRFB, preconiza ser inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

8. A regra, consoante se extrai do Texto Constitucional, é a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais da intimidade, da vida privada e da honra (CRFB, arts. 1º, inc. III, e 5º, inc. X).

9. A Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, regulamentou o dispositivo constitucional, estabelecendo, no art. 2º, requisitos para a licitude das interceptações, evitando-se que a medida seja empregada em qualquer caso e sem critérios seguros. Eis o teor do dispositivo: 
 
“Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.” (grifos nossos).
 
10. Exige-se, a contrario sensu do texto legal, a presença de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, a imprescindibilidade do meio de prova — inexistência de outros meios disponíveis —, e constituir o fato investigado infração penal punida com pena de reclusão. 

11. O texto é claro no sentido de que a interceptação telefônica é medida excepcional, somente sendo considerada legítima quando observadas as formalidades e requisitos legais, uma vez que a intimidade e a privacidade das pessoas constituem-se direitos fundamentais expressos.

12. No caso sob análise, extrai-se das peças que instruem o processo  que o inquérito policial, no âmbito do qual se deram as interceptações telefônicas, foi instaurado com a finalidade de investigar a atuação de grupo criminoso especializado no comércio de drogas e em roubo a bancos, atuante em cidades do Estado do Ceará, supostamente liderada pelo paciente, que se encontrava recluso no sistema penitenciário. Ao requerer a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de registro de dados, a autoridade policial alegou que o grupo encontrava-se negociando entorpecentes oriundos da cidade de Belém/PA, utilizando "mulas", tendo-se notícia de que receberam 6 quilos de cocaína, os quais já estariam sendo repassado nas cidades com células da organização criminosa.

13. Ante o quadro apresentado pela autoridade policial, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Acopiara/CE, após manifestação favorável do Ministério Público, acolheu a representação e autorizou a interceptação de sete linhas telefônicas (e-doc. 6). Posteriormente, em 22/12/2012, considerando informações segundo as quais, com base nos indícios até então colhidos, estaria sendo arquitetado um roubo supostamente liderado pelo paciente e a ser executado por quatro indivíduos provenientes de Fortaleza/CE, o magistrado deferiu a inclusão de seis novas linhas telefônicas na medida de interceptação (e-doc. 7).

14. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no julgamento do habeas corpus originário, não vislumbrou ilegalidade:

“Diferentemente do que alega o impetrante, a decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico e aquela que incluiu novos terminais restaram devidamente fundamentadas, nos termos do art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal.
Neste sentido, preleciona o art. 5.°, da Lei n.º 9.296/1996, in verbis: ‘A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.’
In casu, o Juízo a quo proferiu decisão suficientemente fundamentada na existência de razoáveis indícios de atuação de quadrilha especializada no tráfico de drogas e roubo a bancos, nas cidades de Acopiara, Caucaia e Fortaleza.
Nestes termos, a fim de reafirmar a imprescindibilidade das interceptações telefônicas, destaco trecho da decisão do Juízo a quo: ‘In casu, observo que há presunção da inviabilidade de outros meios legais disponíveis para a continuidade das investigações. Ademais, é pacífico na jurisprudência do STF a legalidade das prorrogações de interceptações telefônicas, quando imperiosa a continuidade destes para o prosseguimento e conclusão das investigações.’
Com efeito, por ter sido expressamente consignado pelo magistrado de origem – destinatário das provas, e mais próximo delas e dos fatos – de que as diligências eram essenciais para a devida elucidação dos supostos delitos, constato o atendimento ao dever de fundamentar as medidas constritivas. Nesse sentido:
(...)
Cabe ainda ressaltar que a impossibilidade de se examinar o contexto fático probatório impede que esta Corte afaste a conclusão sobre a imprescindibilidade de material investigatório que o Juiz da causa entende como essencial para a apuração criminal, sob pena, ainda, de mitigação da regra do livre convencimento.
Ademais, em relação à decisão que deferiu a inclusão de outros terminais, embora relativamente sucinta, está, igualmente, fundamentada, pois se reportaram às fundamentações expostas na decisão anterior.
Ressalta-se que a jurisprudência do Superior de Justiça encontra-se estabelecida no sentido de que, para a prorrogação da medida que autoriza a interceptação telefônica, é possível adotar-se a fundamentação per relationem, sem que tal proceder implique nulidade.
Destarte, observa-se que não merece amparo a arguição de nulidade da decisão que determinou a quebra dos sigilos telefônicos nos autos do processo n.º 0014076-80.2012.8.06.0029 e/ou da decisão que autorizou a inclusão de novo ramal, uma vez que obedeceu às normas legais e fundamentos jurídicos indispensáveis a sua concessão.” (e-doc. 8, p. 9-13, grifos nossos)

15. O STJ corroborou a ótica:

“Com efeito, a insurgência recursal não logra êxito em demonstrar qualquer vício na fundamentação das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas. A alegação de ausência de motivação idônea não se sustenta diante do exame concreto das decisões proferidas pelo Juízo de origem.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a fundamentação da decisão que autoriza a interceptação telefônica não precisa ser exaustiva, bastando que seja suficiente para demonstrar os requisitos legais autorizadores da medida (AgRg no AREsp n. 1.789.984/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/5/2021). No caso concreto, o Magistrado singular, mesmo quando incluiu novos alvos nas prorrogações, apontou elementos fáticos concretos que justificavam a excepcional medida, indicando a existência de investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e outros delitos graves.
Ademais, o argumento de que as decisões posteriores de inclusão de novos terminais careceriam de fundamentação não merece acolhida. Tratando-se de prorrogação e ampliação de medida já deferida e em curso, é admissível a fundamentação per relationem, que se reporta aos fundamentos expostos na decisão anterior, desde que mantidas as circunstâncias que justificaram a medida originária (HC n. 616.950/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022). Essa técnica é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.” (e-doc. 10, p. 3, grifos nossos)

16. De fato, observa-se que o Juízo, tanto na decisão que autorizou a interceptação telefônica, quanto na que deferiu a inclusão de novas linhas, destacou voltar-se a medida para apurar crimes supostamente praticados por grupo criminoso atuante no Estado do Ceará. Referiu-se às razões expostas pela autoridade policial, assentando a presença dos requisitos legais ao deferimento da medida. Fez ver, ainda, a necessidade do monitoramento com o intuito de desvendar a forma de atuação do grupo, assentando não haver outros meios para obter prova do cometimento dos crimes. Tenho que o pronunciamento atendeu aos requisitos legais, considerados os arts. 2º e 3º da Lei nº 9.296, de 1996.

17. A decisão proferida, embora concisa, foi fundamentada, nos termos do disposto no art. 93, inc. IX, da CRFB. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta – como no caso dos autos – ou contrária aos interesses da defesa” (HC nº 93.164/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2010,  p. 1º/10/2010).

18. Demonstrada a necessidade da medida, como evidenciado no caso deste processo, ante elementos concretos, considero que o pronunciamento objeto de análise está devidamente motivado, com justificativa legítima a embasar as investigações. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em conformidade com a jurisprudência do STF. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; ‘complexidade do grupo organizado’; e constatação ‘de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados’. 4. ‘Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação’ (RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa). 5. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 204.378-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DEFLAGRAÇÃO DA CAPTAÇÃO APÓS REALIZADAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES DIVERSAS. BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a interceptação telefônica do paciente e de sua companheira, uma vez que suficientemente fundamentada. 3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade no deferimento da medida de interceptação telefônica quando precedida de diligências investigativas voltadas à apuração dos fatos imputados. 4. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, ao deferir medida de busca e apreensão, demonstra, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 191.951-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 09/11/2021; grifos nossos).

19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator